Tribunal: TJPA
Processo: 0001711-69.2019.8.14.0952
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001711-69.2019.8.14.0952

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ELTON LUIS COSTA E COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal. lesão corporal gravíssima. Sentença absolutória. Recurso ministerial. Legítima defesa não configurada. Ausência de prova segura da qualificadora de deformidade permanente. Desclassificação para o art. 129,
caput
, do cp. Prescrição retroativa reconhecida de ofício. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Recurso ministerial contra sentença absolutória em ação penal que imputava ao réu a prática de lesão corporal gravíssima (art. 129, § 2º, IV, do CP), em razão de golpe no rosto da vítima, resultando em alegada deformidade permanente.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conduta do apelado caracteriza legítima defesa; (ii) examinar se estão comprovados, de forma segura, os elementos que configurem a qualificadora da deformidade permanente prevista no art. 129, § 2º, IV, do CP.

III. Razões de decidir

3. A prova testemunhal e o laudo inicial confirmam a agressão, afastando a legítima defesa por excesso na reação, sem proporcionalidade ao ataque recebido.

4. A qualificadora de deformidade permanente exige prova pericial conclusiva da gravidade e extensão do dano estético, inexistente nos autos, pois não houve exame complementar nem elementos suficientes para confirmar resultado duradouro.

5. Reconhecida a prática do crime previsto no art. 129,
caput
, do CP, com pena fixada em 3 meses de detenção, em regime inicial aberto, considerando atenuante da confissão espontânea.

6. Diante do quantum da pena e do lapso temporal decorrido entre o recebimento da denúncia e o presente momento, reconhecida de ofício a prescrição retroativa (art. 109, VI, do CP).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar o réu pelo art. 129,
caput
, do CP, declarando-se, de ofício, extinta a punibilidade pela prescrição retroativa.

Tese de julgamento
: “1. A qualificadora da deformidade permanente exige prova técnica conclusiva acerca da gravidade e extensão da lesão estética, não bastando prognóstico inicial. 2. A reação desproporcional a agressão física afasta a legítima defesa e autoriza a condenação por lesão corporal simples. 3. Reconhece-se a prescrição retroativa quando, em recurso da acusação, a condenação imposta em segundo grau fixa pena que, pelo lapso temporal transcorrido desde o recebimento da denúncia, supera o prazo prescricional do art. 109 do CP.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 23, parágrafo único; 25; 109, VI; 129,
caput
e § 2º, IV.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias e finalizada aos vinte e oito dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de agosto de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação penal interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que absolveu o réu ELTON LUIS COSTA E COSTA da imputação da prática delitiva prevista no
art. 129, §2º, inciso IV do CPB
, pelo qual ele fora denunciado.

Narra a
peça acusatória:

“(...) Narra a peça informativa, que no dia 13 de Janeiro de 2019, por volta das 01:47 Horas, em Via Pública, mais especificadamente na Rodovia Quarenta Horas, Rua dos Cabanos, Conjunto Nova Esperança, Rua Santa Rosa, Bar Dois Irmãos, Bairro Quarenta Horas (Coqueiro), neste Município de Ananindeua/PA, o ora Denunciado Elton Luis Costa e Costa, acima qualificado, praticou crime de Lesão Corporal de Natureza Grave, com resultado de deformidade permanente na vítima, tipificados no Artigo 129, § 2º, Inciso IV, do Código Penal, contra a vítima Maria Ivanete de Lima da Silva

De acordo com IPL na data, hora e local supramencionados a vítima encontrava-se em um bar na companhia dos Nacionais Elton Luis Costa e Costa Lidiene dos Santos Blanco, onde a Nacional Maria Ivanete de Lima da Silva, estava bastante alcoolizada e o Nacional Elton também alcoolizado, e em determinado momento a vítima que estava sentada, chutou um rapaz, de prenome Izac, o qual era amigo do Nacional Elton, e em seguida Maria Ivanete foi em direção do Nacional Elton, a fim de deferir-lhe um tapa, o qual se defendeu do referido tapa e deu um soco no rosto da mesma, logo depois a vítima caiu no chão e Elton foi embora.

Ato contínuo, a vítima levantou-se e foi para sua casa, afirmando que pegaria seus documentos e iria até a delegacia, assim, após alguns minutos retornou pela frente do bar na companhia de sua filha e em seguida foi para a delegacia registrar a ocorrência. (...)”

Em
razões recursais
, o
dominus litis
pugna pela
reforma da sentença absolutória,
para que o apelado seja
condenado
como incurso nas sanções do
art. 129, §2º, inciso IV, do CPB
, alegando restar
suficientemente provadas a materialidade e a autoria do delito
, diante do robusto conjunto fático-probatório colhido desde o inquérito policial.

Em
contrarrazões
, o apelado pugna pelo
conhecimento e improvimento do recurso
,
para que seja mantida a sentença absolutória, tendo em vista que as provas não são suficientes para embasar um decreto condenatório, mostrando, em verdade, que o réu agiu em legítima defesa.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pelo
conhecimento e provimento
do presente recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

Intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Ao se analisar detidamente os autos, observo que
assiste razão ao
dominus litis
, ao menos em parte.

A
materialidade
resta provada pelo
boletim de ocorrência
de ID 25993467 - Pág. 5, bem como, pelo
laudo pericial de lesão corporal
de ID 25993469 - Pág. 9.

Por sua vez, a autoria do delito encontra-se comprovada pela declaração extrajudicial da vítima e pelo depoimento judiciais da testemunha e do próprio réu, senão vejamos.

A vítima Maria Ivanete da Lima Silva não foi encontrada para ser ouvida em sede judicial, mas, na polícia, relatou que estava em um bar, quando foi agredida fisicamente pelo réu, com um soco no rosto, no lado direito. (ID 25993467 - Pág. 5)

É sabido que uma condenação não pode ser baseada em provas colhidas somente na fase inquisitiva, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Todavia, no caso em tela, tal elemento não pode ser desprezado, porque em consonância com a prova colhida em sede judicial, qual seja, os depoimentos de uma testemunha e do réu.

A testemunha Lidiane dos Santos Blanco declarou em Juízo:
“Que o que aconteceu foi que a Nete (Ivanete), que eu conheci ela por Nete, ela estava já bastante bebida, estava no bar, bastante bebida. Quando chegou o Elton, ela foi pra cima dele, ela disse ‘ah, era tu mesmo que eu queria’, e ela foi pra cima dele. Eles já não se falavam assim muito bem. Ela foi pra cima dele, já agredindo ele e foi quando ele deu um soco nela. Quando perguntado por qual razão ela foi até ele, ela foi tomar satisfações do que? Respondeu que ela não tomou satisfações. Quando ela viu ele, ela só disse ‘era você mesmo que eu queria’ e foi pra cima dele. Quando perguntado se a senhora estava na companhia dela? Respondeu que não, eu estava no bar. Eu estava conversando do lado. Eu não estava na companhia dela por que ela estava bastante bebida (...) Quando perguntado se a senhora estava em uma mesa e ela estava em outra? Respondeu que eu não estava em uma mesa. Ela estava sentada em uma cadeira e eu estava em pé conversando com meu esposo, tinha mais um rapaz (...) Quando perguntado se de repente o senhor Elton chegou no recinto e ela se levantou e foi até ele? Respondeu que sim. Quando perguntado se nesse momento, ela chegou a agredi-lo? Respondeu que agrediu, ela foi pra cima dele e já foi pra bater. Foi quando ele pegou na mão dela e já deu o soco. Quando perguntado se ela chegou a atingir ele? Respondeu que acho que sim, no rosto dele. Quando perguntado se foi um tapa? Respondeu que sim, ela fechou a mão, só que ela fez assim, de soco, só que ele parou logo e deu um soco. Quando perguntado se aí ele desferiu um soco no rosto? Respondeu que sim. Quando perguntado o que aconteceu a partir daí? Respondeu que ela se levantou e foi pra casa dela, chamar a filha dela e foram pra Delegacia. Quando perguntado se no mesmo instante ela se levantou e foi pra casa dela? Respondeu que sim. Quando perguntado se ela precisou de auxílio pra se levantar, ela ficou desacordada ou desorientada? Respondeu que ela se levantou, tanto que as pessoas disseram que ela ‘pegou santo’, né. Então ela se levantou, depois do soco. Ela se levantou e foi pra casa dela, normal. Ninguém levantou ela, não. Ela se levantou, ela mesma, e foi. Quando perguntado se ela foi até a casa dela, e na companhia da filha, voltou e foi até a Delegacia. Foi isso? Respondeu que sim. Quando perguntado se a senhora foi até a Delegacia para prestar esclarecimentos? Respondeu que não. Só depois que ela me falou que tinha me botado como testemunha. Quando perguntado se a senhora já conhecia ela? Respondeu que sim, nós éramos muito amigas. Hoje em dia a gente não se fala. Os dois se falam, são amigos, e eu e ela, a gente não se fala. Quando perguntado se no dia do fato, a senhora conhecia ela há quanto tempo? Respondeu que há uns cinco anos, muito tempo. Quando perguntado se era amiga dela? Respondeu que sim. Quando perguntado se ela também conhecia o réu, se eram amigos? Respondeu que sim, mas eles tinham aquela discussão, brigas quando estavam bebendo, aquelas discussões de bar. Quando perguntado se a senhora tinha conhecimento de alguma desavença entre eles anterior ao fato, que pudesse ser razão para que ela agredisse ele? Respondeu que não. (...) que anteriormente ela havia dado um chute no rapaz chamado Isac e na perna no marido da depoente; (...) que ela “pegou santo” e confirma o depoimento da delegacia onde falou que “a vítima teria incorporado um caboclo”; que a vítima ficou com um roxo no olho; que o rosto dela atualmente está normal, não ficou com nenhuma marca. (...)”

O réu, por sua vez, em seu interrogatório judicial, afirmou:
“O que aconteceu foi que eu cheguei do meu trabalho, em um domingo, pra assistir o jogo, um clássico. Eu cheguei no bar e essa pessoa já tava bebendo. Eu cheguei no bar por volta de umas 4 horas da tarde. A pessoa tava bebendo desde manhã com um amigo dela, que eu não conheço. Eu cheguei lá, ela me chamou 'Elton, bora tomar uma aqui comigo?', eu não queria por que ela já tava bêbada, e ela tava misturando cerveja com vinho. Eu peguei, saí, me afastei. Ao passar do horário, por volta de umas 8 Horas, após o término do jogo, chegou um rapaz e sentou do meu lado, 'posso ficar aqui?', 'pode ficar aqui, não tem problema nenhum', e eu fiquei tomando minha cervejinha. A filha dessa pessoa chegou e 'mãe, bora embora que a senhora tá bêbada, você tá misturando desde de manhã. Você tá bêbada'. E ela chegou e falou 'Não. Você não é minha filha, seu pai mora em Macapá'. E eu conheço ela como Nete, eu falei 'Nete, não fale isso pra sua filha, tua filha só tá te chamando pra ti ir pra tua casa, tu tá bêbada', e aí ela disse 'não, não te mete que a filha é minha'. E eu disse 'mas tu não acabou se dizer que ela não é sua filha?'. Aí eu levantei e fui lá com ela, 'Nete, para com isso, é tua filha', aí ela disse 'não te mete' e me deu um tapa. Ela ficou daquele jeito, foi na hora que ela me deu um tapa e eu empurrei o rosto dela, eu não cheguei a dar um soco, não. Eu empurrei. Foi nessa hora, ela tava tão bêbada que ela tava, ela caiu. Acho que foi nesse momento que machucou, eu não sei. Daí eu peguei e me retirei. Isso que aconteceu. Quando perguntado se ela chegou a agredir outra pessoa? Respondeu que o rapaz que estava do meu lado, ela deu um chute nesse rapaz. Quando perguntado o porquê ela deu um chute? Respondeu que porque ele, do meu lado, foi falar que era pra não ter feito. Tanto ele como a outra pessoa. (...)”

Dos depoimentos alhures transcritos, vê-se que
a versão apresentada pela vítima
se mostra coesa, firme e congruente, e
está em consonância com o depoimento testemunhal e o referido laudo pericial – que atestou ofensa à integridade física da vítima, praticado por meio de ação contundente, tendo como resultado uma equimose violácea em formato assimétrico, com 3,7cm de comprimento, em região orbitária esquerda, com edema traumático médio, escoriação de formato alongado, com 2cm de comprimento em seu antebraço, resultando
deformidade permanente com prejuízo da estética
–
os quais

ratificam os fatos narrados na exordial acusatória.

Alega o apelante que teria agido em
legítima defesa
, pois fora inicialmente agredido pela vítima. Todavia, o
argumento também não se sustenta
.

Nos termos do art. 25 do CPB, a legítima defesa exige a repulsa necessária e
moderada
a uma agressão injusta, atual ou iminente.

Ocorre que, na hipótese dos autos, apesar de haver indícios de que a vítima agiu de forma imprudente e agressiva, o desfecho do evento – que resultou em
deformidade permanente com prejuízo estético
– demonstra que a
resposta dada pelo réu não foi moderada nem proporcional, sequer se coadunando com sua versão de que apenas empurrou o rosto da vítima
. Trata-se de um típico caso de excesso punível, nos termos do art. 23, parágrafo único, do CPB.

A alegação de que a vítima encontrava-se embriagada e que o golpe seria reação imediata não é suficiente para afastar a ilicitude da conduta do réu
, uma vez que, como revela que o agente escolheu meio demasiadamente gravoso para repelir a agressão, quando poderia, por exemplo, ter se afastado ou contido a vítima por outra forma menos lesiva.

Assim, não se verifica nos autos o preenchimento dos pressupostos legais para a aplicação da excludente de ilicitude da legítima defesa,
motivo pelo qual deve ser reformada a sentença absolutória para o fim de proferir juízo condenatório.

Examinando o conjunto probatório constante dos autos, entendo estar fora de dúvida a ocorrência da lesão,
não havendo, entretanto, elemento seguro que permita aferir com precisão a sua extensão ou gravidade
.

A chamada deformidade permanente consiste em dano significativo à estética corporal da vítima, decorrente de agressão física, capaz de lhe causar constrangimento ou provocar desconforto e repulsa em quem a observa. Trata-se de alteração de tal magnitude que gere
“vexame ao portador e desgosto ou desagrado a quem a vê, sem ser necessário atingir os limites da coisa horripilante ou aleijão”
, conforme leciona Magalhães Noronha, em Direito Penal, vol. 2, Saraiva, 21ª ed., p. 72.

A mera menção, no laudo pericial, à ocorrência de deformidade com prejuízo estético não é suficiente, por si só, para caracterizar a qualificadora prevista.

Para tal reconhecimento, seria imprescindível que o exame pericial indicasse, de forma precisa, a extensão do dano causado, com descrição minuciosa das sequelas físicas e, preferencialmente, documentação fotográfica da cicatriz ou alteração estética, possibilitando ao magistrado avaliar a gravidade do dano e concluir quanto à configuração ou não da deformidade. Sem um laudo conclusivo, que aponte de modo objetivo e ilustrado a extensão do prejuízo estético, o reconhecimento dessa forma mais grave de lesão corporal se torna juridicamente menos seguro.

Necessária, a meu ver, a realização de exame de corpo de delito complementar
. Isso porque o laudo pericial, no caso, foi produzido apenas dois dias após o fato, não havendo, posteriormente, submissão da vítima a nova perícia médica que confirmasse ou infirmasse o diagnóstico inicial.

É certo que a gravidade das lesões não depende, exclusivamente, da existência de laudo complementar, podendo sua ausência ser suprida por prova testemunhal. Contudo, a testemunha ouvida em Juízo declarou que, algum tempo após o crime, a vítima não apresentava qualquer deformidade estética em seu rosto. Ressalte-se, ainda, que a vítima não prestou depoimento em Juízo e, na fase investigativa, nada esclareceu a respeito.

Assim, é pacífico o entendimento de que o simples prognóstico elaborado pelos peritos no exame inicial não basta, por si só, para caracterizar a lesão de natureza grave.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA CONTRA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO REVISIONAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONCESSÃO DE OFÍCIO, TODAVIA, QUE SE IMPÕE. PENAL. LESÃO CORPORAL. ART, 129, § 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. QUALIFICADORA. DEFORMIDADE PERMANENTE. RESTRIÇÃO ÀS LESÕES FÍSICAS. DANO ESTÉTICO. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SEGUNDA ETAPA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL E QUALIFICADA. CABÍVEL O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. PEDIDO NÃO CONHECIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS, TODAVIA, CONCEDIDA EX OFFICIO.

1. É incongnoscível o writ manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Nos termos do art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição da República, compete ao Superior Tribunal de Justiça decidir, originariamente, "as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados". A hipótese, todavia, comporta concessão de habeas corpus de ofício.

2. Pratica o tipo penal fundamental da lesão corporal aquele que ofende a integridade corporal ou a saúde física ou mental de outrem
. Contudo, conforme entendimento firmado por ambas as turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, a qualificadora prevista no art. 129, § 2º, inciso IV, do Código Penal (deformidade permanente), deve representar lesão estética de certa monta, capaz de causar desconforto a quem a vê ou ao seu portador, abrangendo, portanto, somente as condutas que resultam em lesão física.

3. No caso, a vítima, após o evento danoso, fora acometida de transtorno de estresse pós-traumático e alteração permanente da personalidade, circunstância que não se enquadra no inciso IV do § 2.º do art. 129 do Código Penal.

4. A pena-base foi adequadamente majorada. A agressão ao professor/coordenador da universidade e a anterior suspensão do Agente do curso de engenharia devido à transgressão disciplinar é motivação idônea para exasperar a reprimenda no tocante à conduta social. O motivo do crime, consistente em agressão à vítima tão somente por ter sido impedido de ingressar no campus da universidade, também justifica o incremento da sanção. No mais, as consequências da infração transbordaram, em muito, aquelas inerentes ao tipo penal, tendo em vista que a lesão causou transtorno de estresse pós-traumático e alteração permanente da personalidade.

5. A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida mesmo se for parcial ou qualificada. Precedentes.

6. Pedido não conhecido. Ordem de habeas corpus, todavia, concedida ex officio, para afastar a qualificadora prevista no art. 129, § 2º, inciso IV, do Código Penal, e reconhecer a atenuante da confissão espontânea, redimensionando-se a sanção penal.

(STJ - HC n. 689.921/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECOTE DA QUALIFICADORA DA DEFORMIDADE PERMANENTE. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. POSSIBILIDADE, EM TESE, DE OFERECIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA LEI 9.099/95. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. OFICIAR. 1. Não tendo a defesa da recorrente trazido aos autos provas capazes de comprovar que ela agiu para repelir injusta agressão, atual ou iminente, e que para isso, se valeu moderadamente dos meios necessários para cessá-la, não há que se falar na sua absolvição com base na tese de legítima defesa. 2.
Inexistindo laudo complementar acerca da deformidade permanente, bem como não tendo sido as testemunhas questionadas sobre a extensão da lesão produzida na vítima e ante sua ausência física diante do Juiz da instrução, mostra-se temerária a inclusão da qualificadora com base em laudo elaborado apenas dois dias após os fatos.
3. Operada a desclassificação para crime de ínfimo potencial ofensivo, devem ser remetidos os autos ao Ministério Público para o oferecimento dos benefícios da Lei 9.099/95. Caso não haja oferecimento ou aceitação dos benefícios, os autos deverão retornar ao Tribunal para eventual fixação da pena. 4. Devem ser fixados os honorários advocatícios ao advogado que atuou no feito como defensor dativo do réu, tudo nos termos definidos por este Tribunal no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº. 1.0000.16.032808-4/002. 5. Oficiar.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0313.12.017775-0/001, Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 05/02/2020, publicação da súmula em 12/02/2020)

Dessa maneira, apesar de procedente o pleito ministerial de reforma da sentença absolutória, revela-se extremamente arriscado apoiar-se unicamente no referido laudo pericial para reconhecer a qualificadora do art. 129, §2º, inciso IV do CPB a uma conduta cujo resultado, por sua própria natureza, deve ser duradouro, o que não restou efetivamente comprovado nos autos.

Por conseguinte,
data vênia
o entendimento do douto Juízo de 1º grau,
hei por bem reformar a sentença guerreada, para CONDENAR o réu ELTON LUIS COSTA E COSTA como incurso na sanção punitiva do crime previsto no
art
. 129,
caput
, do CPB.

Passo, então, à dosimetria da pena do réu, obedecendo à Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

In casu
, verifica-se que a
culpabilidade do réu não excedeu aquela considerada normal à espécie
, não ultrapassando, a meu ver, a conduta já punida pelo próprio dispositivo penal.

Quanto aos
antecedentes criminais
, não consta, da certidão de ID nº 25993505, notícia de condenação com trânsito em julgado.

No tocante à
conduta social
e à
personalidade
, não existem nos autos prova alguma que as desabone ou que possibilite sua prospecção.

Os motivos do delito
são inerentes ao tipo.

Quanto

às
circunstâncias do crime
, tenho-as como desfavoráveis, pois a agressão se deu em local público e em contexto de ingestão alcoólica, o que potencializou o risco de maior gravidade.

As
consequências do crime
são normais ao delito.

O
comportamento da vítima
é circunstância que entendo favorável, pois ela contribuiu para o evento, iniciando as agressões físicas.

Assim, hei por bem fixar a pena-base em
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
.

Inexistem agravantes.

Reconheço a atenuante da confissão espontânea, eis que o réu admitiu ter desferido golpe, embora alegando empurrão, levando a pena ao patamar de
03 (três) meses de detenção
, a qual torno definitiva
, em face da inexistência de causas de diminuição e/ou aumento.

O regime de cumprimento de pena é o
aberto,
dado o
quantum
da pena, em obediência ao art. 33, §2º, alínea “c” do CPB.

Por fim, após a condenação da apelada ora procedida, verifico a ocorrência da
prescrição retroativa
na presente ação penal,

conforme bem delineado pelo ilustre Procurador de Justiça, em seu judicioso parecer.

Isto porque quando o réu é absolvido na 1ª instância e condenado na 2ª instância, após recurso da acusação, o prazo prescricional retroativo deve ser considerado entre a data do recebimento da denúncia e a da sessão de julgamento, onde é publicado o acórdão.

Assim, com a reforma da sentença absolutória de 1º grau,
o prazo prescricional, que antes era regulado pela pena
in abstrato
, passou para 03 (três) anos
, em decorrência da pena
in concreto
aplicada nesta instância, a qual não excede a 01 (um) ano, conforme estabelece o art. 109, inciso VI do CPB.

Desta maneira,
entre a data do recebimento da denúncia (10/06/2021) – ID 25993471 - Pág. 6 – e o presente momento, já se passaram mais de 04 (quatro) anos, tempo que excede o lapso prescricional acima mencionado.

Em sendo assim, CONHEÇO do recurso ministerial e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença absolutória e condenar o réu ELTON LUIS COSTA E COSTA como incurso no art. 129,
caput
, do Código Penal, porém, DE OFÍCIO, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do apelado, nos termos do art. 109, inciso VI do CPB.

É o voto.

Belém/PA, 21 de agosto de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 01/09/2025